Tribunal: TJDFT
Processo: 0724356-83.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. ENGENHARIA SOCIAL. PHISHING. FALSO CONTATO. CULPA CONCORRENTE. PERFIL DE CONSUMO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I – ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – CASO EM EXAME.
2. Recurso interposto pelo réu/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, para determinar que a autora/recorrida arque com metade do valor do empréstimo contraído mediante fraude, autorizando-se, em seu favor, a compensação das parcelas já descontadas em seu contracheque. O Juízo de origem concluiu que as condutas de ambas as partes contribuíram de forma determinante para a concretização da fraude bancária. Isso porque a recorrida forneceu acesso remoto ao seu aparelho celular aos estelionatários, mediante a instalação do aplicativo AnyDesk, enquanto o recorrente se omitiu na adoção de medidas eficazes para impedir o uso indevido de seu sistema de movimentação financeira. Diante desse cenário, entendeu-se que os prejuízos materiais decorrentes do ilícito devem ser suportados de maneira equitativa por ambas as partes
III – QUESTÕES EM DISCUSSÃO.
3. O recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que a fraude teria sido praticada por terceiro, mediante o uso da senha pessoal fornecida pela própria recorrida. Sustenta, assim, não existiria qualquer interferência da instituição financeira para a concretização do ato, razão pela qual não deveria figurar no polo passivo da demanda. No mérito, o recorrente sustenta a inexistência de conduta ilícita de sua parte, atribuindo os fatos à negligência exclusiva da consumidora. Afirma que não houve falha na prestação dos serviços, uma vez que a própria recorrida teria fornecido seus dados sensíveis a terceiros durante atendimento telefônico. Defende que as transações bancárias foram realizadas dentro dos parâmetros legais e de segurança, por meio do uso de senha pessoal, afastando, assim, qualquer dever de indenizar ou restituir. Subsidiariamente, alega que, mesmo diante da ocorrência de fraude, restaria configurada a culpa exclusiva de terceiros e da própria vítima, que compartilhou voluntariamente a tela de seu aparelho celular com pessoas estranhas.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 61617244. A recorrida, em síntese, rebate as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
6. A controvérsia devolvida à apreciação desta Turma Recursal consiste em verificar se o banco recorrente possui legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda e, uma vez reconhecida tal legitimidade, se é cabível a imposição de responsabilidade pelos danos alegadamente suportados pela recorrida.
IV- RAZÃO DE DECIDIR.
7. Da Preliminar. Ilegitimidade passiva. O recorrente sustenta que a consumidora teria sido vítima de fraude praticada por terceiro, sem que tivesse havido ingerência de seus prepostos. De acordo com a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja. No caso, a recorrida dirige sua pretensão contra atos que imputa ao recorrente. Patente, portando, a legitimidade passiva da instituição financeira na demanda. Preliminar Rejeitada.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
9. Na petição inicial, a recorrida relata que, em 04/10/2023, por volta das 17h, recebeu ligação telefônica originada do número oficial do Banco do Brasil, sendo atendida por pessoa que se identificou como funcionária da instituição e que, inclusive, demonstrava possuir seus dados pessoais, além de saber que ela era titular de conta corrente junto à referida entidade bancária. Informa que, durante a ligação, foi orientada a devolver o seu cartão de crédito, sob a justificativa de que um suposto funcionário do banco iria recolhê-lo em sua residência. Alega que, seguindo as instruções recebidas, procedeu ao bloqueio do cartão, cortou o chip e o enviou em envelope endereçado ao banco. Além disso, afirma ter sido induzida a instalar o aplicativo AnyDesk, sob o argumento de atualização do sistema de segurança (ID. 61617179).
10. Em resumo, a recorrida relata que foi vítima de golpe de engenharia social denominado Spoofing, como também Phishing e do motoboy.
11. É vidente que as instituições financeiras com plataforma digital, ao veicular produtos por meio de sua infraestrutura tecnológica, assumem a posição de fornecedores de serviços, de modo que devem ser responsabilizadas pela segurança do seu uso, a fim de evitar danos aos seus usuários, assim sendo, a quebra de segurança por fraudadores digitais caracteriza falha na prestação de serviços, nos termos do artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor.
12. Portanto, cabe ao setor de segurança das instituições financeiras analisar operações atípicas realizadas nas contas dos seus clientes e impedir a sua concretização antes que aconteçam.
13. A Instituição Financeira também deve garantir que os dados do consumidor/cliente não sejam acessados por terceiros. A partir do momento que o Banco oferta serviços on-line, deverá arcar com o ônus de sua escolha, conforme teoria do risco do negócio. Por conseguinte, o recorrente reponde pelos danos causados por terceiros que, valendo-se de fragilidades do sistema de segurança de tecnologia, conseguem, ainda que por meio de técnicas de engenharia social, violar a privacidade dos dados bancários dos clientes.
14. Nesse compasso, resta configurada a falha na prestação do serviço, devendo o prestador do serviço responder pelo dano material alegado. Aqui, acentua-se a falibilidade do sistema de segurança do recorrente, não sendo provada a adoção de mecanismos sólidos para a proteção de dados e obstrução da realização de negócios jurídicos por terceiro fraudador (art. 42 e 43 da LGPD), especialmente quando são realizadas operações diversas do perfil do consumidor.
15. Ressalto, ainda, o teor da súmula no 479 do STJ, no sentido de que a atuação de fraudador, por si só, não caracteriza culpa exclusiva de terceiro ou da vítima, uma vez que, na hipótese, se enquadra como fortuito interno, inserida no referido risco da atividade da instituição financeira.
16. De outro lado, percebe-se que a recorrida também contribuiu para o ocorrido quando instalou aplicativo suspeito (AnyDesk) em seu aparelho de telefonia móvel, procedimento não usual dos bancos, de modo a viabilizar a realização das transações fraudulentas.
17. Assim sendo, concluo que não se mostra razoável impor a integralidade da responsabilidade pelos prejuízos em relevo à recorrida, conforme pretendido pelo recorrente, fazendo incidir, no particular, a culpa concorrente das partes (art. 945 do CC).
18. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. PRELIMINAR REJEITADA.
19. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 945, do Código Civil.
Art. 20, do Código de Defesa do Consumidor.
Art. 42 e 43 da LGP.

Jurisprudência relevante citada: Súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça.